Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701069-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON BEZERRA DA SILVA IMPETRANTE: RENATA KELLY MATOS ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DESPACHO Cuida-se de impetração de habeas corpus voltado contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal. Todavia, é cediço que, nos termos da legislação de regência, da decisão emanada do Juízo de Execução Criminal cabe recurso de agravo em execução, inexistindo, em regra, a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Diante disso, intime-se o impetrante para que esclareça, de modo específico, se interpôs o recurso adequado tempestivamente, ou se deixou transcorrer o prazo legal, porquanto, se a via mandamental não pode servir de substitutivo recursal, com muito menos razão poderá ser manejada como meio de contornar preclusão. Outrossim, deverá o impetrante indicar, com precisão, qual seria a alegada ilegalidade manifesta e atual decorrente da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que viola o direito de locomoção do paciente. Prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, sob pena de negativa de seguimento. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2026 18:36:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator